Tribunal: STF
Processo: ARE 660441
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Isenção. Deficiente físico. 3. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.